Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-48.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE, PERANTE O ALIENANTE, E SOLIDÁRIA, PERANTE A FAZENDA PÚBLICA, PELO PAGAMENTO DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS APÓS A TRADIÇÃO (Lei 9.503/97, Art. 134 c/c Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo requerido/recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunha) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasarem julgamento seguro, notadamente em relação ao instrumento público (procuração com amplos poderes sobre o bem) que denota o vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, Art. 5o e Art. 33).
II. Mérito:
A. Incontroverso que (i) o recorrente/requerido teria concretizado a realização do negócio jurídico (compra e venda do veículo FIAT UNO MILLE ECONOMY, placa NLB1726/G0) com a requerente em 9.8.2012, oportunidade em que teria ocorrido a tradição do bem (procuração – ID. 19114818); (ii) a requerente não comunicou a venda ao DETRAN/GO; (iii) o requerido não efetuou a transferência do veículo, o qual estaria em posse de terceiro (cadeia de procurações – ID. 19114844).
B. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito subsidia a responsabilidade tributária (solidária) pelo pagamento de eventuais débitos, perante a Fazenda (Código de Trânsito, Art. 134), dada a existência de lei estadual (STJ, AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018), aqui a Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o c/c Lei n. 9.503/97, art. 134 (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR. Acórdão 1165307, DJe 11.4.2019; 2a TR, Acórdão 1011914; 3a TR, Acórdão 1085722).
C. No entanto, isso não elide o interesse do anterior proprietário (requerente/recorrida) de impor ao adquirente do veículo (requerido/recorrente), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, Artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, Artigo 123, §1o).
D. Independentemente disso, é de se manter a providencia determinada pelo e. juízo originário (expedição de ofício ao DETRAN-GO para que promova a pertinente alteração cadastral em sua base de dados), dada a necessidade de comunicação de falta de vínculo entre a requerente e o FIAT UNO MILLE ECONOMY, placa NLB1726/G0, sem embargo da obrigação solidária tributária. Precedentes da 3a Turma Recursal TJDFT: Acórdão n.1177823, DJE: 18/06/2019; Acórdão n.1170740, DJE: 21/05/2019.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).